Tribunal: TJMT
Processo: 1021388-59.2025.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021388-59.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), REGINA MARIA FACCA - CPF: 732.227.048-72 (ADVOGADO), PATRICK CALAZANS PIRES CAMPOS - CPF: 037.914.971-03 (APELADO), JUCIEL FERREIRA MIRANDA - CPF: 655.624.371-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

ementa:
direito civil e direito do consumidor. apelação cível. ação revisional. cartão de crédito com reserva de margem consignável (rmc). julgamento extra petita. requalificação contratual não postulada. ausência de abusividade. validade do contrato e dos juros remuneratórios. recurso provido.

i. caso em exame

1. Recurso de apelação cível interposto por instituição financeira contra sentença que, em ação revisional de cartão de crédito com reserva de margem consignável, requalificou de ofício o contrato como mútuo bancário convencional, limitou os juros à média de mercado e determinou a restituição de valores cobrados indevidamente, além da condenação em custas e honorários.

ii. questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se é possível ao juízo requalificar de ofício o contrato de cartão RMC como mútuo bancário, sem pedido expresso da parte autora; (ii) saber se os encargos pactuados, em especial os juros remuneratórios, são abusivos; (iii) saber se há direito à repetição de valores pagos a título de fatura mínima.

iii. razões de decidir

3. A sentença incorreu em julgamento extra petita, ao requalificar de ofício a relação contratual, em afronta ao princípio da congruência (CPC/2015, arts. 141 e 492), pois não houve requerimento nesse sentido na petição inicial.

4. O contrato de cartão de crédito com RMC está formalmente assinado, com cláusulas claras quanto à sua natureza jurídica, taxa de juros e margem consignável, além de ter sido utilizado pelo consumidor.

5. Inexistem vícios de consentimento ou prova de falha no dever de informação que possam justificar a anulação do contrato ou sua requalificação como empréstimo comum.

6. A revisão judicial dos juros remuneratórios exige demonstração concreta de abusividade, não sendo suficiente a mera comparação com a taxa média de mercado (STJ, REsp 1.061.530/RS e REsp 2.009.614/SC). No caso, a taxa aplicada está dentro da normalidade e não foi comprovada onerosidade excessiva.

7. Ausente prova de ilicitude, vício ou falha na prestação do serviço, incabível a restituição de valores pagos a título de fatura mínima ou a condenação por danos.

iv. dispositivo e tese

8. Recurso provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial. Inversão dos ônus sucumbenciais, com fixação de honorários advocatícios em 15% sobre o valor atualizado da causa, observada a gratuidade de justiça, se deferida.

Tese de julgamento:
“1. É vedado ao julgador requalificar de ofício a natureza do contrato bancário quando a parte autora não formulou pedido expresso nesse sentido. 2. A validade do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável se presume quando há contratação formal, utilização do serviço e ausência de vícios de consentimento ou falha na informação. 3. A simples divergência entre a taxa contratada e a taxa média de mercado não autoriza, por si só, a revisão judicial dos juros remuneratórios.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por BANCO SANTANDER BRASIL S.A. contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da
“Ação Revisional Cartão de Credito Consignado”
(Proc. no 1021388-59.2025.8.11.0041), ajuizada por PATRICK CALAZANS PIRES CAMPOS, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para declarar a revisão da contratação, com fundamento no artigo sexto, inciso quinto, do Código de Defesa do Consumidor, adequando o contrato às normas de proteção ao consumidor e afastando a natureza de cartão de crédito rotativo com reserva de margem consignável; requalificar a relação contratual como contrato de mútuo bancário convencional, com aplicação das taxas médias de mercado para crédito consignado, conforme divulgadas pelo Banco Central do Brasil desde a contratação; determinar a restituição simples dos valores cobrados indevidamente a título de pagamento mínimo de fatura, a ser apurada em liquidação de sentença, corrigidos pelo INPC e acrescidos de juros de um por cento ao mês; bem como condenar a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em quinze por cento sobre o valor da condenação (cf. Id. no 319692851).

A apelante Banco Santander Brasil S.A., em seu recurso, sustenta que a sentença merece reforma por ter julgado além dos pedidos formulados na inicial, ao converter o contrato de cartão com reserva de margem consignável em contrato de mútuo convencional, quando a parte autora limitou-se a pleitear a revisão de cláusulas contratuais, especialmente quanto aos juros.

Defende a validade do contrato celebrado, a legalidade das cobranças efetuadas e a ausência de qualquer prejuízo ou conduta ilícita. No tocante aos juros remuneratórios, argumenta que a simples comparação com a média de mercado não autoriza a revisão judicial, sendo necessária a demonstração concreta de abusividade, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

Requer, ao final, o provimento do recurso para manter o contrato RMC nos exatos termos pactuados e afastar a limitação dos juros remuneratórios (cf. Id. no 319692853).

Em contrarrazões, o autor/apelado rebate os fundamentos da apelação e pugna pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no 319692857).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

A controvérsia devolvida à apreciação desta instância concentra-se na validade do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), na possibilidade de sua requalificação judicial como contrato de mútuo bancário convencional, bem como na eventual abusividade dos juros remuneratórios pactuados e na pretensão de repetição de indébito formulada na inicial.

Após detida análise dos autos, entendo que o recurso merece provimento.

Compulsando a petição inicial, verifica-se que a parte autora limitou-se a requerer a revisão de cláusulas contratuais específicas, notadamente no tocante aos encargos financeiros, não tendo formulado qualquer pedido expresso de conversão da modalidade contratada de cartão de crédito com RMC em empréstimo consignado convencional.

A sentença, ao reconhecer de ofício a descaracterização do contrato e reclassificá-lo, incorreu em julgamento extra petita, em afronta ao princípio da congruência, previsto nos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil, por conceder tutela jurisdicional diversa daquela postulada.

No mérito, observa-se que o contrato firmado entre as partes foi regularmente celebrado, contendo cláusulas claras e destacadas quanto à sua natureza jurídica, taxa de juros, margem consignável, valor do limite de crédito e demais condições gerais.

Consta dos autos a proposta de adesão devidamente assinada pelo autor, com menção expressa à natureza do produto, “Cartão de Crédito Consignado”, bem como ao percentual de margem consignável a ser descontado, à taxa pactuada e ao custo efetivo total.

A parte autora, além de ter assinado o contrato, utilizou os valores disponibilizados mediante saque emergencial, o que afasta, de plano, qualquer alegação de desconhecimento sobre a modalidade contratada.

A mera alegação de ignorância quanto à natureza do contrato não é suficiente para caracterizar vício de consentimento, notadamente quando o instrumento contratual é formalmente válido, firmado por agente capaz e instruído com as informações exigidas pela legislação consumerista.

Conforme disposto no artigo 171, II, do Código Civil, apenas são anuláveis os negócios jurídicos celebrados sob vício de vontade, como erro, dolo ou coação, hipóteses que não se verificam na espécie.

Nesse contexto, entendo que não há elementos nos autos que justifiquem a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em contrato de empréstimo consignado tradicional, como determinado pelo magistrado de primeiro grau.

A mera alegação de desconhecimento sobre a modalidade contratual não é suficiente para caracterizar vício de consentimento, especialmente quando há previsão expressa no contrato e utilização reiterada do serviço pelo consumidor.

Dessa forma, sendo reconhecida a validade e regularidade da contratação, cabe ao contratante arcar com o pagamento integral das obrigações assumidas, nos moldes avençados, inclusive com a incidência dos encargos contratualmente estipulados, como juros remuneratórios e encargos moratórios, se for o caso.

O banco recorrente logrou demonstrar fato impeditivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil, ao apresentar contrato formalizado, com assinatura e utilização dos valores disponibilizados.

Não há prova de falha na prestação da informação, tampouco de que os descontos realizados foram indevidos ou superiores ao autorizado, o que torna incabível a repetição de valores e, com maior razão, a pretensão indenizatória.

Não se ignora que a modalidade de cartão de crédito consignado com RMC possui peculiaridades distintas do empréstimo consignado tradicional.

Todavia, trata-se de produto financeiro legítimo, com previsão legal, amplamente utilizado no mercado e, no caso concreto, contratado de forma regular.

O simples desconforto do consumidor com a sistemática contratual não autoriza sua requalificação ou nulidade, especialmente quando demonstrado que houve contratação expressa, utilização dos valores e ausência de qualquer ilicitude por parte da instituição financeira.

Quanto à limitação dos juros remuneratórios, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, notadamente, no julgamento do REsp 1.061.530/RS, sob o rito dos repetitivos, é firme no sentido de que a estipulação de juros superiores a 12% ao ano, por si só, não caracteriza abusividade.

A revisão das taxas contratadas somente é admissível em situações excepcionais, desde que cabalmente demonstrada a desvantagem exagerada ao consumidor, mediante elementos concretos extraídos dos autos.

No mesmo sentido, o REsp 2.015.514/PR reafirma que a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central é mera referência, cabendo ao juiz, no exame das peculiaridades do caso, avaliar a eventual abusividade.

Já o REsp 2.009.614/SC estabeleceu que a simples comparação entre a taxa contratada e a taxa média de mercado não é suficiente para justificar a revisão judicial, afastando-se critérios apriorísticos e genéricos adotados por alguns tribunais locais.

No presente caso, os autos não revelam qualquer elemento que indique que os encargos praticados, taxa de 5,5% ao mês, sejam abusivos, tampouco que tenham causado onerosidade excessiva à parte autora.

A taxa contratada está dentro da normalidade para a modalidade de cartão consignado e não se distancia significativamente dos índices médios de mercado.

A sentença, ao determinar a limitação dos juros com base exclusivamente na comparação com a média do Bacen, desconsiderou os parâmetros fixados pelo STJ e incorreu em julgamento sem respaldo probatório.

A propósito, trago o seguinte precedente do eg. STJ:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE DECIDIU TODAS AS QUESTÕES POSTAS DE MANEIRA INTEGRAL E COM FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO PELO BANCO RECORRIDO. RECEBIMENTO DO CRÉDITO EM CONTA BANCÁRIA DE TITULARIDADE DA DEMANDANTE. ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. REVISÃO DESTE ENTENDIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA No 7/STJ. RAZÕES QUE SE MANTÉM. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (STJ – Terceira Turma – AgInt no AREsp 1.807.360 – Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO – Julgado em 30.08.2021)

E, ainda, desta Corte de Justiça:

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC) - CONTRATAÇÃO LEGAL – AUSÊNCIA DE ILÍCITO – INSTRUMENTO CONTRATUAL APRESENTADO PELA PARTE ADVERSA – (...) - CONTRATO VÁLIDO - VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E VÍCIO DE VONTADE – NÃO CONFIGURADOS – DANO MORAL – NÃO DEMONSTRADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Constando nos autos a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pela contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, pode-se afirmar que o requerido logrou êxito em demonstrar os fatos extintivos, modificativos e impeditivos do direito postulado na inicial, na exata dicção do artigo 373, inciso II, do CPC/2015, não havendo falar em repetição do indébito e nem reconhecimento de dano moral conforme alegado.

(TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – Rel. Des. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS – RAC n. 1001599-26.2019.8.11.0028 – Julgado em 09/02/2021 – Publicado no DJE 18/02/2021) EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL COM DANOS MATERIAIS E MORAIS – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO – DESCABIMENTO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – CIÊNCIA DO AUTOR QUANTO AOS TERMOS DA CONTRATAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Se restou evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pela contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito em sua conta corrente, há que ser mantida a sentença que julgou improcedente a lide. (TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado – Rel.a Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO – RAC n. 1010565-02.2020.8.11.0041 – Julgado em 11/11/2020 – Publicado no DJE 20/11/2020)

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO – RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES – APRESENTAÇÃO DE FATURAS – NEGÓCIO JURÍDICO COMPROVADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Comprovado o negócio jurídico celebrado entre as partes, bem como o débito dele decorrente, legítima é a sua cobrança. (TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado – Rel.a Desa. ANTONIA SIQUEIRA GONÇALVES – RAC n. 1005108-23.2019.8.11.0041 – Julgado em 22/01/2020 – Publicado no DJE 29/01/2020)

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por Banco Santander Brasil S.A., para reformar integralmente a sentença de primeiro grau e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Inverto os ônus sucumbenciais, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça, se deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025